Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-12.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007346-12.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Provas]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARCIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SOFIA NEMESIA TORRICO MENDEZ DUTRA - CPF: 700.045.131-93 (EMBARGADO), JESSICA DA COSTA SILVA - CPF: 031.365.441-70 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jessica da Costa Silva
contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno,
em vista da manifesta inadmissibilidade do recurso contra decisão colegiada
e, que, por consequência, condenou a Agravante ao pagamento de multa em favor da Agravada, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que não ficou esclarecido quanto à sua gratuidade da justiça, que foi deferida me primeiro grau.

Deste modo, requer o acolhimento do recurso
“para que seja declarado expressamente no acordão a gratuidade da justiça dada à Embargante para que não haver questionamentos futuros, com o afastamento da multa conforme julgados do STJ e ampla fundamentação no feito”.

O Embargado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id.69171974)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Jessica da Costa Silva contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno,
em vista da manifesta inadmissibilidade do recurso contra decisão colegiada
e, por consequência, condenou a Agravante ao pagamento de multa em favor da Agravada, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que não ficou esclarecido quanto à sua gratuidade da justiça, que foi deferida me primeiro grau.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; enquanto
a contradição é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão;
ao passo
que
a omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional.

In casu
, constato que o voto condutor estabeleceu com clareza solar o não cabimento do recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada, e que a multa fora aplicada se deu em consonância à legislação processual, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Não bastasse tal erro grosseiro, a Embargante se insurge contra o acórdão, sob pretexto absolutamente descabido e desnecessário, alegando obscuridade acerca da ausência de manifestação sobre da justiça gratuita já deferida.

Ora, a própria Embargante trouxe a informação de que uma vez deferida a justiça gratuita, esta “
conserva-se em todas as instâncias
”, de modo que, não havendo qualquer impugnação à concessão da benesse, não há necessidade/utilidade de o acórdão pronunciar a seu respeito.

Já no que tange ao pedido de posterior afastamento da multa, anoto que, embora não seja matéria para a oposição de embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece expressamente:

“Art.98(...)

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
”

Portanto, da análise acórdão, verifico que a redação deste é suficientemente esclarecida, expondo com coerência os fundamentos e os convencimentos para a decisão frente à matéria exibida.

Ato contínuo, considerando a inexistência de vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021